Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-02.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Roubo circunstanciado. Corrupção de menores. Prova. Concurso de pessoas. Concurso formal. Fração de aumento. Regime prisional. Estabelecimento adequado.
1 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com adolescente, sendo desnecessária a efetiva corrupção desse.
2 - O roubo praticado em concurso de três agentes autoriza o aumento da pena, na terceira fase de individualização, em fração acima do mínimo legal.
3 - Considerando a quantidade de crimes cometidos em concurso formal – dois – recomendável o aumento de 1/5 da pena do crime mais grave (roubo circunstanciado).
3 - Estipulado na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
4 - Apelação provida em parte.